Tribunal: STM
Processo: 7000786-58.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 96, INCISO V, DA LEI 8.666/93. SUPERFATURAMENTO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. COAUTORIA. DOLO. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Embargos Infringentes interpostos contra Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que, por maioria, deu provimento à Apelação do Ministério Público Militar (MPM) e reformou, consequentemente, a Sentença absolutória de primeira instância. 2. Os Réus foram condenados às penas de detenção de 3 anos e de 3 anos, 7 meses e 6 dias, pela prática do crime previsto no art. 96, inciso V, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). O crime consistiu em causar prejuízos à Administração Pública mediante a aquisição de bens superfaturados, utilizando-se de adesão, na modalidade "carona", a Ata de Registro de Preços. 3. A posição minoritária, vencida no julgamento da Apelação, votou pela manutenção da absolvição, resumindo seus fundamentos na afronta à Teoria do Domínio do Fato, em razão da não demonstração da autoria (imediata e/ou mediata), bem como na ausência de demonstração de dolo específico na tentativa de fraudar a licitação, pelo que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. 4. O Réu civil sustenta a ausência de comprovação do dolo e do liame subjetivo com os demais Corréus, alegando condenação objetiva, e requer a prevalência do Voto minoritário para reestabelecer sua absolvição. Já o Réu militar alega a não demonstração de seu dolo específico em fraudar a licitação e postula o afastamento da condenação. Este também pleiteia, de forma subsidiária, a avaliação da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com a remessa dos autos ao MPM para análise e manifestação. 5. Os Embargos Infringentes não se adequam aos limites de cabimento previstos nos artigos 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) quando visam trazer ao exame questão (aplicabilidade do ANPP) sobre a qual inexistiu posição divergente ou debate no julgamento embargado. 6. Quanto ao mérito, a tese condenatória está embasada em um conjunto probatório relevante que transcende a mera suspeita, evidenciando o fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares com valores majorados e prejuízo expressivo ao Erário. 7. A condenação dos militares assenta-se no notável desrespeito às regras basilares da Administração, como o descumprimento do dever de realizar pesquisa prévia de preços e a ausência de justificação da vantajosidade na adesão às Atas de Registro de Preços, o que configura ações deliberadas e não simples falhas administrativas. 8. A reiterada omissão de cautelas elementares, mesmo diante de preços manifestamente desproporcionais, leva à inferência segura da intenção criminosa e afasta a alegada ausência de dolo por parte dos gestores militares. 9. A coautoria do empresário civil em delitos de fraude licitatória decorre de sua atuação fundamental na cadeia delitiva, ao se habilitar em certames com propostas de custos excessivos e ser reiteradamente contratado em condições desvantajosas para a Administração Pública. 10. A responsabilidade do empresário civil não é objetiva, mas sim de punição pela contribuição dolosa para o resultado nocivo (prejuízo ao Erário), afastando qualquer afronta à Teoria do Domínio do Fato. 11. Recurso parcialmente conhecido. Decisão unânime. No mérito, não provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000786-
58.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCELO DE FREITAS ALVES
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO COSTA (OAB RJ092480)
ADVOGADO(A): SILVIA ROCHA SOARES (OAB RJ95896)
EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
INTEGRALMENTE DOS EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS POR
MARCELO DE FREITAS ALVES E CONHECER, EM PARTE, DAQUELES
MANEJADOS POR PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO. NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS, DE MODO A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELO CIVIL MARCELO DE FREITAS ALVES E
PELO TENENTE-CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO
PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO PARA, REFORMANDO
PARCIALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO DA LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000271-
91.2023.7.00.0000, VOTOU PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DO JUIZ FEDERAL
DA JMU DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE ABSOLVEU OS EMBARGANTES
DO CRIME CAPITULADO NO ART. 96, INCISOS I E V, DA LEI 8.666/1993, C/C O
ART. 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000786-58.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MARCELO DE FREITAS ALVES
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO COSTA (OAB RJ092480)
ADVOGADO(A): SILVIA ROCHA SOARES (OAB RJ95896)
EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 96, INCISO V, DA LEI
8.666/93.
SUPERFATURAMENTO
E
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
COAUTORIA. DOLO. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos Infringentes interpostos contra Acórdão do Superior Tribunal
Militar (STM) que, por maioria, deu provimento à Apelação do Ministério
Público Militar (MPM) e reformou, consequentemente, a Sentença absolutória
de primeira instância.
2. Os Réus foram condenados às penas de detenção de 3 anos e de 3 anos, 7
meses e 6 dias, pela prática do crime previsto no art. 96, inciso V, da Lei
8.666/93 (Lei de Licitações). O crime consistiu em causar prejuízos à
Administração Pública mediante a aquisição de bens superfaturados, utilizando-
se de adesão, na modalidade "carona", a Ata de Registro de Preços.
3. A posição minoritária, vencida no julgamento da Apelação, votou pela
manutenção da absolvição, resumindo seus fundamentos na afronta à Teoria do
Domínio do Fato, em razão da não demonstração da autoria (imediata e/ou
mediata), bem como na ausência de demonstração de dolo específico na
tentativa de fraudar a licitação, pelo que deve prevalecer o princípio do in dubio
pro reo.
4. O Réu civil sustenta a ausência de comprovação do dolo e do liame subjetivo
com os demais Corréus, alegando condenação objetiva, e requer a prevalência
do Voto minoritário para reestabelecer sua absolvição. Já o Réu militar alega a
não demonstração de seu dolo específico em fraudar a licitação e postula o
afastamento da condenação. Este também pleiteia, de forma subsidiária, a
avaliação da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), com a remessa dos autos ao MPM para análise e manifestação.
5. Os Embargos Infringentes não se adequam aos limites de cabimento previstos
nos artigos 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) quando
visam trazer ao exame questão (aplicabilidade do ANPP) sobre a qual inexistiu
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posição divergente ou debate no julgamento embargado.
6. Quanto ao mérito, a tese condenatória está embasada em um conjunto
probatório relevante que transcende a mera suspeita, evidenciando o
fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares com valores majorados
e prejuízo expressivo ao Erário.
7. A condenação dos militares assenta-se no notável desrespeito às regras
basilares da Administração, como o descumprimento do dever de realizar
pesquisa prévia de preços e a ausência de justificação da vantajosidade na
adesão às Atas de Registro de Preços, o que configura ações deliberadas e não
simples falhas administrativas.
8. A reiterada omissão de cautelas elementares, mesmo diante de preços
manifestamente desproporcionais, leva à inferência segura da intenção
criminosa e afasta a alegada ausência de dolo por parte dos gestores militares.
9. A coautoria do empresário civil em delitos de fraude licitatória decorre de sua
atuação fundamental na cadeia delitiva, ao se habilitar em certames com
propostas de custos excessivos e ser reiteradamente contratado em condições
desvantajosas para a Administração Pública.
10. A responsabilidade do empresário civil não é objetiva, mas sim de punição
pela contribuição dolosa para o resultado nocivo (prejuízo ao Erário), afastando
qualquer afronta à Teoria do Domínio do Fato.
11. Recurso parcialmente conhecido. Decisão unânime. No mérito, não
provimento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento a ambos os Recursos, de modo a manter o
Acórdão recorrido, por seus próprios e Jurídicos fundamentos. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e a Ministra
VERÔNICA ABDALLA STERMAN acolhiam os Embargos Infringentes opostos pelo civil
MARCELO DE FREITAS ALVES e pelo Tenente-Coronel da Reserva Remunerada do
Exército PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO para, reformando parcialmente
o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que, nos autos da Apelação nº 7000271-
91.2023.7.00.0000, votou para negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a
Sentença do Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu os embargantes do
crime capitulado no art. 96, incisos I e V, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 29, § 2º, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. O Ministro CARLOS VUYK DE
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AQUINO não participou do julgamento. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Embargos Infringentes interpostos pelos réus,
Marcelo de Freitas Alves, civil, e Paulo Alexandre Nery do Nascimento, Tenente-Coronel da
Reserva Remunerada do Exército (TC R/1 Ex), contra o Acórdão desta Corte, proferido nos
autos da Apelação 7000271-91.2023.7.00.0000. No referido julgamento, o Superior Tribunal
Militar (STM), por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial, oposto contra a Sentença
que havia absolvido os Acusados, para condená-los, respectivamente, às penas de detenção,
respectivamente, de 3 anos e de 3 anos, 7 meses e 6 dias de detenção, ambos como incursos
no art. 96, inciso V, da Lei 8.666/93.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. REGÊNCIA DA
LEI Nº 8.666/93. ULTRATIVIDADE. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. TESES REFUTADAS. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. MATERIALIDADE
COMPROVADA. COAUTORIA DELITIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONTINUIDADE
DELITIVA. PARÂMETROS DIFERENCIAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 110, § 2º, DO CP COMUM
(REDAÇÃO
ANTERIOR
À
LEI
Nº
12.234/2010).
EVENTO
REMANESCENTE.
PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RESTRIÇÃO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, nos moldes do CP comum, aplicado por analogia, atinge os delitos,
supostamente cometidos antes do advento da Lei nº 12.234/2010. Nesta esteira, permite o
cômputo do interregno entre o fato e o recebimento da Denúncia, sendo exigível, para tanto, a
ininterrupta fluência do prazo legal, estabelecido mediante a pena máxima em abstrato.
Outrossim, sem a caracterização da inércia estatal, no exercício do jus puniendi, inexiste
prescrição. Precedentes do Tribunal. Rejeição da Preliminar defensiva. Decisão unânime. 2. A
especificação da conduta na Denúncia, mediante a presunção de culpabilidade, permite,
também, que o agente conheça o teor da imputação e construa a sua defesa, calcada nos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a clara exposição da
ocorrência, abordando as circunstâncias fáticas, não exige a riqueza de detalhes, a qual se
mostra obrigatória apenas para o juízo de certeza eventualmente condenatório - autoria e
materialidade. O idôneo embasamento da tese acusatória corrobora a instauração da Ação
Penal Militar. Denúncia recebida conforme os requisitos processuais. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime. 3. A aquisição de produtos e equipamentos hospitalares, mediante
adesão, na modalidade “carona”, a certame licitatório (Ata de Registro de Preços), com
evidente sobrepreço e superfaturamento, constitui prática criminosa tipificada no art. 96,
inciso V, da Lei nº 8.666/93, aplicada por ultratividade (constituir norma mais benigna), dado
o significativo prejuízo causado aos cofres públicos, culminado com o locupletamento ilícito
dos fornecedores. 4. A responsabilização dos envolvidos, em notória comunhão de esforços,
decorre da grave inobservância de normas administrativas elementares, as quais prescreviam,
antes da contratação, a necessidade de prévia pesquisa de preços, o que frustrou a avaliação
da pertinência do negócio (aquisições) e da sua vantajosidade para a Administração Pública.
5. Materialidade delitiva comprovada, revelando o liame subjetivo existente entre os
envolvidos, em coautoria, reunidos para causar prejuízo financeiro ao Erário. Parcial
provimento do Apelo Ministerial. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diante de cálculo de pena aplicável. Situação diferencial de corréu. Extinção da punibilidade.
Ocorrências distinguidas. Parâmetros emanados da continuidade delitiva, em consonância
com o Enunciado nº 497, da Súmula do STF. Evento remanescente restrito aos agentes
participantes. Decisão majoritária. (STM. AP 7000271-91.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 17.10.2024. Publicado em 11.12.2024).
Na posição minoritária, a qual foi vencida no julgamento anterior, os insignes
Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr. José Coêlho Ferreira e Alte
Esq Leonardo Puntel votaram pelo desprovimento do Apelo ministerial e, por consequência,
pela manutenção da Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. No Voto
vencido, apresentado pela Ministra Dra. Maria Elizabeth, podem-se resumir os fundamentos
nele expostos no seguinte trecho:
Dessa forma, tendo em vista a afronta à teoria do domínio do fato, em especial pela não
demonstração da autoria imediata e/ou mediata do ilícito licitatório, deve-se imperar o
princípio do in dubio pro reo, o que, a contragolpe, consubstancia a mantença da absolvição
dos apelados civis. De igual modo, não houve a demonstração do dolo específico na tentativa
de fraudar a licitação com o intuito de obtenção de lucro no procedimento por parte dos
agentes militares, o que descortina também a manutenção da absolvição primeva.
Quanto às Razões dos Embargos, o Acusado civil sustenta não ter sido
devidamente demonstrada, no Voto majoritário, a existência de dolo de sua parte em qualquer
conduta típica, nem o liame subjetivo dele com os demais Corréus. Argumenta que foi
condenado de forma objetiva, isto é, mediante uma responsabilização objetiva, sem
demonstração delimitada e suficiente de seu ânimo subjetivo direcionado à prática criminosa.
Assim, requer a prevalência do Voto minoritário, a fim de que seja reestabelecida sua
absolvição.
Por sua vez, o Réu militar afirmou não ter sido demonstrado o seu dolo
específico em fraudar a licitação, de modo que a condenação imposta deve ser afastada em
favor da posição minoritária. Caso seja mantido o Acórdão, requer que seja avaliada a
possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com a remessa dos
autos ao Ministério Público Militar (MPM), para que este exerça o seu dever na forma do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Por Despacho proferido em 13.11.2025, admiti estes Embargos de Nulidade e
Infringentes do julgado.
O MPM, enquanto Embargado, foi intimado para que ofertasse contrarrazões
aos Recursos. O órgão, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em peça
assinada pelo Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, argumentou que o
Voto vencedor do Apelo apresenta razões de ordem subjetiva suficientes para alcançar a
certeza acerca do dolo dos Réus nas práticas criminosas. Dessa forma, postula o não
provimento de ambos os Recursos no mérito, de modo a ser mantida a condenação imposta.
O Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos contra o Acórdão
proferido na Apelação 7000271-91.2023.7.00.0000, no qual este Tribunal reformou a
Sentença absolutória proferida na 1ª instância. Com isso, os ora Embargantes foram
condenados às penas de 3 anos e de 3 anos, 7 meses e 6 dias, ambas de detenção, pela prática
do crime previsto no art. 96, inciso V, da Lei 8.666/93. Em posição minoritária e vencida, a
Ministra Dra. Maria Elizabeth, acompanhada dos Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Alte
Esq Leonardo Puntel, votou pela manutenção da Sentença e, consequentemente, pela
absolvição.
Pela admissibilidade, os Recursos são adequados e cabíveis na hipótese, visto
que, em sede de Apelo, houve julgamento não unânime pelo Plenário deste Tribunal. As
ofertas foram tempestivas. Os Embargantes, enquanto Réus na APM de origem, são partes
legítimas e detêm interesse na prevalência da posição absolutória, de forma que a reversão da
Sentença a quo configura sua sucumbência. Os demais requisitos extrínsecos foram
devidamente observados.
Entretanto, especificamente quanto ao Recurso manejado pelo acusado Paulo
Alexandre Nery do Nascimento, cabe rejeição parcial à análise do seu mérito.
Sobre isso, o mencionado Embargante, tal qual o Corréu, requer a prevalência
da posição vencida no julgamento anterior, pleito cabível e cognoscível nesta via. Porém, o
militar também propõe pedido para que seja admitida a aplicabilidade do ANPP e, por
consequência, que o MPM seja intimado a analisar a possibilidade e a manifestar-se sobre a
oferta do referido Acordo.
Respeitada a pretensão do Recorrente, essa não pode ser examinada nesta via
recursal, uma vez que não foi alvo de divergência no julgamento embargado, nem sequer de
debate. Assim, tem-se que os Embargos não se adequam aos limites de cabimento previstos
no artigos 538 e 539, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois visam trazer
ao exame questão sobre a qual inexistiram posições divergentes, mormente a ausência de
discussão sobre o tema.
Em razão disso, no tocante ao pedido para análise do cabimento do ANPP no
caso concreto, com a consequente prática dos demais atos previstos no art. 28-A do CPP, os
Embargos interpostos não merecem ser conhecidos, mas sim rejeitados sumariamente. Frisa-
se, para bem esclarecer, que essa inadmissibilidade não afeta o Recurso do corréu Marcelo de
Freitas Alves, visto que ele se ateve aos estritos limites da divergência exposta na Apelação
7000271-91.2023.7.00.0000
Logo, voto no sentido de conhecer integralmente dos Embargos Infringentes
interpostos por Marcelo de Freitas Alves e por conhecer, em parte, daqueles manejados por
Paulo Alexandre Nery do Nascimento.
MÉRITO
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao mérito, em linha com a posição majoritária e consolidada deste Tribunal,
manifestada no julgamento da citada Apelação, não merecem provimento os Embargos, uma
vez que a Decisão colegiada ad quem deve ser mantida.
A tese condenatória fixada no julgamento da Apelação 7000271-
91.2023.7.00.0000 foi embasada em um conjunto probatório relevante que transcende a mera
suspeita ou a presunção. Com isso, afasta-se a pretensão recursal de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Nessa linha, pela materialidade delitiva, o acervo probatório, em especial os
Relatórios de Auditoria e as Notas de Empenho (NE), evidenciou o fornecimento de materiais
e equipamentos hospitalares com valores flagrantemente majorados. O prejuízo alcançou
expressiva soma ao Erário, decorrente de uma sequência de aquisições realizadas sem a
diligência mínima exigida dos gestores públicos.
No tocante à responsabilidade dos militares, notadamente Paulo Alexandre Nery
do Nascimento (Fiscal Administrativo) e Nelson Artur Prado Rodrigues da Silveira
(Ordenador de Despesas), a condenação anterior assentou-se no notável desrespeito às regras
basilares da Administração. O descumprimento do dever de realizar pesquisa prévia de preços
e a ausência de justificação da vantajosidade na adesão às Atas de Registro de Preços não se
configuram como simples falhas administrativas, mas sim como ações deliberadas que
permitiram a consumação do ilícito.
Como destacado pela posição majoritária, a sinuosidade presente nas tratativas
retrata o elemento volitivo dos envolvidos, em particular dos gestores militares, cuja conduta
foi "marcadamente temerária, em afronta à Lei, com traços de improbidade". A reiterada
omissão de cautelas elementares, mesmo diante de preços manifestamente desproporcionais,
leva à inferência segura da intenção criminosa.
Em específico, o embargante Marcelo de Freitas Alves afirma que sua
condenação configuraria indevida responsabilidade objetiva, por ele ser apenas o sócio de
uma das empresas fornecedoras (Cirúrgica 4), sem comprovado domínio da conduta dos
agentes militares. Respeitada a leitura, a perspectiva defensiva foi refutada no julgamento
prévio, ao se reconhecer que a coautoria em delitos de fraude licitatória não se subordina à
estrutura hierárquica da Administração Castrense.
Nesse sentido, a responsabilidade do empresário civil decorre de sua atuação
fundamental na cadeia delitiva: habilitar-se em certames com propostas de custos excessivos
e ser reiteradamente contratado em condições desvantajosas para o Hospital Militar de Área
de Porto Alegre (HMAPA). Dessa forma, não se trata de punir o sócio pela sua mera condição
societária, mas sim pela contribuição dolosa para o resultado nocivo.
A reunião das evidências, incluindo Notas de Empenho e Relatórios de
Auditoria, estabeleceu a conexão de vontades interligando os civis — beneficiados pelo
esquema de aquisição com custos inflacionados — e os militares — que permitiram e
chancelaram tais transações sem a devida fiscalização.
Nesse aspecto, as colocações da PGJM solidificam a coerência do julgado
majoritário:
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A vinculação entre o sobrepreço, o benefício econômico auferido pelas empresas e a atuação
dos seus sócios-gerentes resulta, portanto, não de presunção abstrata, mas da leitura conjunta
dos documentos de habilitação, das notas de empenho e dos relatórios técnicos, que indicam
favorecimento específico dos fornecedores civis em contexto de reiterado desatendimento a
deveres licitatórios elementares.
Em atenção a essas percepções, a tese de fragilidade probatória do liame
subjetivo não resiste perante os dados concretos, que atestam a participação consciente e
voluntária dos empresários na arquitetura fraudulenta. A responsabilização destes agentes,
portanto, advém de suas ações concretas e não de uma simples responsabilidade de posição,
afastando qualquer afronta à Teoria do Domínio do Fato ou à vedação de responsabilidade
objetiva.
A resumir o todo exposto, conclui-se que a posição majoritária, manifestada no
julgamento da Apelação, apontou como contexto factual a existência de liame subjetivo
interligando todos os envolvidos, militares e civis, para causar prejuízo financeiro ao Erário.
Além disso, o Voto condutor igualmente revelou o elemento subjetivo das condutas, o que
afasta a responsabilização de forma objetiva.
Em colocação final, caso seja superado o Voto referente ao não conhecimento
de parte dos Embargos manejados por Paulo Alexandre Nery do Nascimento, no mérito, o
pleito não merece ser acolhido. Quanto ao ponto, embora o Supremo Tribunal Federal (STF)
se manifeste em casos individuais sobre a aplicabilidade do ANPP, não existe, até o
momento, posição vinculante da Corte Suprema acerca do tema. Em razão disso, o STM
retém liberdade jurisdicional para manifestar compreensão distinta.
Essa compreensão do Tribunal pela possibilidade de manter uma leitura
dissonante daquela do STF tem sido exposta em julgados recentes. Nesses, conforme se
depreende dos casos abaixo citados, esta Corte Castrense tem construído uma jurisprudência
sólida pela intransigência com o entendimento diverso defendido pelo Pretório Excelso:
[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) no STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) firmou o entendimento
vinculante pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 5. O precedente
qualificado alcançado no julgamento do IRDR possui efeito vinculante e sua observância é
obrigatória por todas as instâncias da Justiça Militar da União. 6. Os precedentes do STF a
respeito da aplicação do ANPP não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a
sistemática da repercussão geral, não se sobrepondo ao entendimento vinculante do IRDR no
âmbito da Justiça Militar da União. [...]. (STM. AP 7000080-23.2023.7.04.0004. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 5.11.2025. Publicado em 13.11.2025).
[...]. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, admitiram a
aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O regime
jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de índole consensual,
inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo Interno conhecido e
rejeitado. Decisão unânime. (STM. AI 7000562-23.2025.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio
de Farias. Julgado em 23.10.2025. Publicado em 7.11.2025).
Em linha com essa posição, pode-se afirmar que o STM reconhece a existência
de entendimento contrário defendido pelo STF e obedece às ordens emanadas da Suprema
Corte nos casos concretos. Contudo, por ora, não adequará seu entendimento a tal leitura. Ao
contrário, este Tribunal manterá seu posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processos regidos pelo CPPM em trâmite nesta Justiça, em atenção inclusive ao entendimento
vinculante fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias, julgado em 19.11.2024,
publicado em 25.2.2025)
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer integralmente dos Embargos
Infringentes interpostos por Marcelo de Freitas Alves e de conhecer, em parte, daqueles
manejados por Paulo Alexandre Nery do Nascimento. No mérito, voto no sentido de negar
provimento a ambos os Recursos, de modo a manter o Acórdão recorrido por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381578v6 e do código CRC dcc41ce8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/03/2026, às 18:43:05
7000786-58.2025.7.00.0000
40001381578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR